Tribunal: STF
Processo: PSV 53 AgR
Classe: PSV
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA



    Agravo regimental na proposta de revisão da súmula vinculante nº 4. Reconhecida a legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Demonstração da pertinência temática entre os fins institucionais da proponente e a matéria suscitada. Evolução jurisprudencial. Rediscussão de tema que ensejou a edição de súmula, sem acréscimo de fato ou argumento jurídico novo. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.



    1. O § 2º do art. 103-A da Constituição da República de 1988, incluído pela EC nº 45/2004, assegura que a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante poderá ser provocada ao menos por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Regulamentando referido dispositivo, a Lei nº 11.417/2006, em seu art. 3º, atribui legitimidade expressamente a “confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional”.



    2. Na espécie, inexiste controvérsia quanto à caracterização da associação agravante como “entidade de classe de âmbito nacional”, o que está devidamente comprovado pela documentação coligida nos autos. A controvérsia está adstrita à existência (ou não) de pertinência temática entre os fins institucionais da agravante e a matéria suscitada.



    3. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se reconhece a legitimidade ativa para o ajuizamento de ação de controle abstrato se houver “nexo de afinidade entre os seus objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos normativos impugnados”. Precedentes.



    4. Como bem salientado nos autos pelo Ministro Ayres Brito, “o Supremo Tribunal vem mitigando sua antiga jurisprudência defensiva interpretando cum granus salis a questão da pertinência temática. Tudo com o escopo de ampliar o debate constitucional e legitimar ainda mais as decisões [da] Suprema Corte”.



    5. Considerando a evolução jurisprudencial constatada, está suficientemente demonstrada, no caso concreto, a pertinência temática entre os fins institucionais da agravante e a matéria suscitada e, por isso mesmo, caracterizada sua legitimidade ativa ad causam.



    6. Não obstante, é inviável o desarquivamento dos autos para prosseguimento do feito, que tem o objetivo precípuo de rediscutir o tema que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4 sem justificativa plausível para tanto, tampouco acréscimo de fato ou argumento jurídico novo, o que não se pode admitir.



    7. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para reconhecer a legitimidade ativa ad causam da agravante, mantendo-se, contudo, o arquivamento dos autos.